Tribunal: TJDFT
Processo: 0742900-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAME HISTOPATOLÓGICO E CIRURGIA PROSTATECTOMIA. CUSTEIO. NÃO OBRIGATORIEDADE. NÃO INCLUÍDO NO ROL OBRIGATÓRIO DA ANS. TEMA 106 STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. A controvérsia consiste em verificar a obrigatoriedade do plano de saúde em custear exame histopatológico e cirurgia prostatectomia não previstos no rol da ANS.
2. Os requisitos estabelecidos pelo REsp n. 1.657.156/RJ (tema 106), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para fornecimento de medicamentos não-padronizados pelo SUS, são: “i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.(STJ. 1a Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo) (Info 633).
3. No caso, não houve o atendimento aos requisitos estabelecidos pelo STJ.
4. Ônus de sucumbência redistribuídos, nos termos do voto.
5. Recurso conhecido e provido.